Tribunal: TJDFT
Processo: 0701584-55.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0701584-55.2023.8.07.9000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RUBENS SANTORO NETO RECLAMADO: JUIZO DO 5 JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de Reclamação proposta por RUBENS SANTORO NETO, contra decisão proferida pelo juízo de direito do 5o Juizado Especial Cível Brasília que, nos autos da execução (0707855-42.2018.8.07.0016), extinguiu o processo e determinou seu arquivamento. O reclamante afirma não ser a hipótese de discutir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e jurisprudência do STJ, nem a de aplicação de tese em repercussão geral reconhecida, mas sim, a de preservar a autoridade da decisão proferida por este Colegiado. Decido. Examinando os autos, verifico que não há previsão legal que assegure a esta Turma Recursal competência para processar e julgar a demanda em epígrafe. O art. 12, II, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais desta Justiça do Distrito Federal, enumera taxativamente as hipóteses de processo e julgamento das demandas originárias deste Colégio Recursal, sendo o Habeas Corpus, o Mandado de Segurança, a Restauração de Autos e o Pedido de Uniformização. Ademais, ao contrário do que alega o reclamante, o art. 988, do CPC, restringe o cabimento da Reclamação para preservar e garantir a competência de “TRIBUNAL”, a observância de Súmula Vinculante e de decisão proferida pelo STF em controle concentrado, e de acórdão proferido em IRDR e IAC. Não possuindo a Turma Recursal a estatura jurídica de Tribunal ou permanecendo pendente a regulamentação da matéria, inviável o conhecimento da ação originária no âmbito deste Colegiado, na forma como pretende o requerente. Ante o exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 12 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.